Tribunal: TJDFT
Processo: 0717019-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de execução, porque o exequente, mesmo intimado a apresentar o endereço completo do executado para fins de citação, não o fez no prazo legal destinado à emenda da inicial, e se limitou a requerer a citação por edital.
2. No caso, existem 11 (onze) endereços ainda não diligenciados, todos fora do Distrito Federal em comarcas não contíguas, o que exige a expedição de carta precatória, nos termos dos arts. 237, III; 260; 261, §2o; e 266, do CPC. Conclui-se, portanto, que não foram esgotados os meios para a localização do devedor e, por consequência, não estão preenchidos os requisitos autorizativos para a citação por edital delineados no art. 256, caput, do CPC.
3. Além disso, a petição inicial da ação de execução não se encontra plenamente apta a ser recebida porque o endereço nela indicado – “SQS 2, Asa Sul, Brasília, DF” – está incompleto, já que faltam os números corretos da quadra, do bloco e do apartamento do executado. O exequente, mesmo intimado a apresentar o endereço completo, não o fez no prazo de 15 (quinze) dias úteis concedido pelo Juízo.
4. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para a indicação de endereço completo para fins de citação do executado, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma dos arts. 801 e 924, I, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.